Tribunal: TJPA
Processo: 0800924-69.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800924-69.2023.8.14.0401

APELANTE: WESLEY DOUGLAS LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE JÁ APLICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A alegação de nulidade da busca pessoal foi rejeitada, uma vez que a abordagem do apelante foi precedida de fundada suspeita, considerando que ele tentou fugir ao avistar a viatura policial, em local conhecido pelo tráfico de drogas, configurando situação que justifica a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP;

II.
As provas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram plenamente comprovadas, com base no laudo toxicológico definitivo e nos depoimentos coerentes dos policiais que participaram da ocorrência, sendo suficiente para embasar a condenação;

III.
A palavra dos policiais, agentes estatais dotados de fé pública, é considerada meio idôneo de prova, especialmente quando corroborada por outras evidências e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, conforme entendimento consolidado na jurisprudência;

IV.
Não se vislumbra necessidade de revisão da dosimetria da pena, uma vez que a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas já foi aplicada pelo magistrado de primeira instância na fração máxima, inexistindo, portanto, interesse recursal da defesa neste ponto. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer do recurso e

julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

WESLEY DOUGLAS LOPES DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa suscitou a nulidade da busca pessoal realizada, argumentando que não houve fundada suspeita para justificar o procedimento policial, pedindo, portanto, a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia.
Ainda, requereu a absolvição do apelante,
ex vi
do art. 386, incisos V e VII do CPPB.
Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.
Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância,
o custos legis
também se
manifestou pelo improvimento do

recurso

da defesa.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia,
o delito foi assim narrado
,
verbis
:

“[...] Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00321/2023.100019-0, juntado aos autos que no dia 19/01/2023, por volta das 08h55min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado WESLEY DOUGLAS LOPES DA SILVA, após ter sido encontrado em seu poder 25 (vinte e cinco) porções de MACONHA e o valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em dinheiro trocado. Policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro Guamá, na Pas. Santa Fé, entre Beira Rio e Napoleão Laureano, quando avistaram o denunciado que saiu correndo assim que viu a viatura, porém foi acompanhado e alcançado. Durante a revista pessoal, dentro do bolso de sua bermuda foi encontrado um saco plástico contendo 25 (vinte e cinco) “trouxas” de material semelhante à maconha e a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em cédulas de R$ 5,00 (cinco reais), R$ 2,00 (dois reais) e uma moeda de R$ 1,00 (um real). Ao ser questionado, o denunciado confirmou que estava comercializando drogas ao preço de R$ 10,00 (dez reais) a trouxa. Dessa forma, foi conduzido à Seccional Urbana do Guamá e todo o material apreendido encaminhado à perícia, sendo constatado como maconha, conforme laudo provisório.
Perante à Autoridade Policial, o denunciado confessou a autoria do crime de tráfico, afirmando que adquiriu a droga de uma mulher desconhecida, da qual recebeu 27 (vinte e sete) “limõesinhos” que são vendidos a R$ 10,00 (dez reais) a unidade e, do total vendido, recebe o valor de R$ 100,00 (cem reais) para novamente receber outra sacola com mais drogas para vender e que o valor em dinheiro apreendido era produto da venda. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006.
[...]” (SIC)

São os fatos.

DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO

A defesa requereu a declaração de nulidade das provas, pois teriam sido obtidas mediante busca pessoal realizada sem fundada suspeita. Todavia, ao contrário do que foi afirmado pela defesa, observa-se dos autos que o recorrente foi abordado em local conhecido como ponto de venda de drogas e que empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial. Tal conduta, aliada ao contexto do local em que se encontrava, configura fundada suspeita, autorizando a busca pessoal conforme
art. 244 do CPPB
.
É o entendimento da jurisprudência pátria:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).
3. A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de atitude suspeita do paciente, que foi confirmada, uma vez que foram encontradas em seu poder porções de cocaína e maconha, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade e justifica a abordagem 4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 896.460/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, §2º, e art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4.
Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).
3. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.132.481/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”

Logo, rejeito o pedido de nulidade formulado.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente.

Todavia, a materialidade está provada pelo laudo toxicológico definitivo, atestando que a substância apreendida era “maconha”. Por outro lado, as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que estavam em patrulhamento em uma área conhecida pelo comércio de drogas e que o apelante teria tentado fugir ao se deparar com o patrulhamento, razão pela qual acabou sendo abordado e revistado. As testemunhas também afirmaram que foram encontrados em poder do réu invólucros de maconha, prontos para a venda. Nesta ocasião, o réu teria confessado que comercializava a droga pelo valor de

dez

reais à unidade.

Transcrevo parte da prova oral:

“A testemunha de acusação
Paulo Cesar Pereira dos Santos
, policial militar, informou que estavam de serviço em patrulhamento na passagem Santa fé, por volta das 9h da manhã, quando
o acusado avistou a viatura e saiu correndo, tendo sido detido mais a frente, encontrado com ele uma quantidade de entorpecentes e dinheiro, e confessado que o material entorpecente era seu e que ele estava vendendo cada peteca no valor de 10 reais, sendo conduzido até a seccional do Guamá para procedimentos
. Afirmou que aquela área é de intenso tráfico de drogas, e que somente realizaram a sua abordagem porque o acusado saiu correndo.
”

“A testemunha de acusação
Yuri Cesar Ribeiro Costa
, policial militar,
informou que estavam realizando rondas e que avistaram o acusado tentando empreender fuga, que foram atrás dele e conseguiram abordá-lo, encontrando em sua posse uma sacola com drogas, qual era “maconha”, e uma quantia em dinheiro trocado
, comumente usada no tráfico de drogas, e que
o acusado afirmou que estava comercializando o entorpecente no valor de 10 reais
.”

“A testemunha de acusação
Nadson de Souza Martins
, policial militar,
informou que estavam fazendo rondas quando avistaram o acusado que correu ao avistar a viatura, e que ao realizar a sua abordagem encontraram em sua posse “maconha” embalada pronta

pra comercialização
, e dinheiro trocado, e que
o acusado afirmou que vendia o entorpecente junto de uma moça e dividia o lucro com ela
.
”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e
não se verifica prova da parcialidade do agente
. Cito

precedentes abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Assim, inviável a absolvição pretendida, pois a autoria e a materialidade estão suficientemente provadas.

EXAME DE OFÍCIO

De ofício, adianto que é inviável eventual desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, nos moldes preconizados pelo STF, em julgamento de repercussão geral, que resultou no tema 506
[1]
. Com efeito, não obstante a quantidade de maconha apreendida seja inferior a 40 gramas, o próprio recorrente admitiu em sede policial que pretendia revender os entorpecentes, atribuindo, inclusive, o valor de dez reais por cada invólucro. A confissão extrajudicial, mesmo que não reafirmada
a posteriori
, foi corroborada pela prova oral colhida em juízo, pois as testemunhas confirmaram que prenderam o apelante em um
local de intenso comercio de drogas e que ele teria confessado

a intensão de

comercializar os invólucros de maconha apreendidos.

Assim, as circunstâncias em que a prisão em flagrante ocorreu, somadas as demais provas dos autos, indicam o intuito de mercancia na conduta do recorrente e, por consequência, afastam a
presunção relativa
de que ele seria apenas um mero usuário de drogas.

Condenação mantida.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Subsidiariamente, a defesa pleiteou a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Todavia, examinando os autos, constata-se que a mencionada causa de diminuição já foi aplicada pelo julgador na fração máxima,
faltando interesse de agir
ao apelante.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento do recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 , será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

Belém, 16/09/2024